Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711519-97.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, LEONARDO FERREIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito é o item 13 da pauta da sessão presencial designada para quinta-feira próxima (31/8). O patrono do réu, Dr. Gleyciano Antônio Martins Gois - OAB/DF 34.064, apresentou justificativa para o não comparecimento à sessão (ID: 50646969), motivo pelo qual requereu o adiamento do julgamento. Defiro o pedido de adiamento. Retire-se de pauta e reinclua-se oportunamente em nova sessão presencial com vistas a possibilitar a sustentação oral pela defesa técnica. Brasília, 29 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador